Tribunal: TJDFT
Processo: 0000314-03.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000314-03.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMINIO PRO DIVISO ENTRE PARTICULAR E INSTITUIÇÃO PÚBLICA. ÁREA EXCLUSIVAMENTE PARTICULAR. REGISTRO IMOBILIÁRIO INDIVIDUALIZADO. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil (CC), “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” 2. Restou demonstrado que as terras ocupadas pelos autores são exclusivamente particulares e sempre possuíram registro imobiliário individualizado. Até 2010 estava pendente comunhão apenas de direito entre particular e a Terracap, mas não de fato. Plenamente possível a aquisição originária da propriedade particular mediante usucapião, ainda que em condomínio pro diviso com instituição pública, uma vez demonstrados os requisitos para tanto. 3. A propriedade pode ser adquirida de forma derivada ou originária. Usucapião é forma de aquisição originária. A sentença declaratória de usucapião apenas reconhece a consumação da prescrição aquisitiva. O registro do imóvel não é condição de sua eficácia. Ao contrário, serve apenas para conferir publicidade à propriedade. 4. Dentre os requisitos da usucapião não consta a obrigatoriedade de regulação urbanístico-registrária da área do imóvel usucapiendo. Ao contrário, a usucapião, por ser modo originário de aquisição de propriedade, é o meio hábil a regularizar a aquisição de domínio de fração de imóvel integrante de parcelamento ou condomínio irregular. Na hipótese, a fim de se conferir maior efetividade à sentença, deve o Cartório de Imóveis competente ser oficiado para que a matrícula do imóvel originário seja desmembrada, com a respectiva redução da área, de modo a se criar matrícula individualizada para o imóvel usucapido, independente de prévia regularização do parcelamento do solo, de forma que a sentença seja registrada enquanto título aquisitivo, conforme dispõe o art. 1238 do CC. 5. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, trazia como regra para a fixação dos honorários advocatícios apenas o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação. O valor da causa como parâmetro passou a valer somente com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. No caso, aplica-se o regramento anterior nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ausente a condenação, os honorários são fixados mediante apreciação equitativa do juiz atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Cabível e adequada a majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00. Apesar da baixa complexidade da matéria, o valor fixado na sentença, em R$ 500,00, não se mostra digno do trabalho desempenhado pelo advogado. Ao contrário, chega a ser aviltante. 6. Não é o caso de arbitrar honorários advocatícios para a fase recursal, porque “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo 7 do STJ). 7. Recursos conhecidos e apelos dos réus não providos. Apelo dos autores parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 102 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese: (i) não ser possível a aquisição originária da propriedade, tendo em vista o estado de indivisão a que pertenceu com o domínio público; (ii) ausência de animus domini dos detentores por se tratar de terra pública; (iii) ausência de boa-fé, eis que os detentores tinham pleno conhecimento de que a área usucapienda pertencia à TERRACAP em condomínio pro indiviso com particular, e nesta hipótese, a área se torna insusceptível de ser usucapida. Ao final, requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332 (ID 49668092). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332 (ID 49668092). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025